Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DEMORA PODER JUDICIÁRIO.
1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
2. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.
3. Não tendo sido efetivada a citação no prazo legal nem podendo ser atribuída a demora a falha do Poder Judiciário, conforme determina o artigo 240, §§ 2° e 3o, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
4. A prescrição, no caso em tela, somente será interrompida com a citação válida. Considerando que o ato citatório ocorreu após ultrapassado o prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória referente às notas promissórias objetos da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.